Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724072-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO ALVES MENDES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de conhecimento com pretensão indenizatória, indeferiu o requerimento de expedição de ofícios a “administradoras de cartão de crédito, Ifood, Mercado Livre, Uber, 99, Shoppe, empresas de telefonia celular e internet”, com a finalidade de encontrar o endereço da parte ré. O agravante alega a possibilidade de expedição de ofícios para fins de pesquisa de endereços do agravado busca dar efetividade ao processo. Sem razão. Apesar das alegações expendidas pelo agravante, o recurso não pode ser conhecido. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que, em processo de conhecimento, indefere o requerimento de expedição de ofícios a empresas privadas com a finalidade de encontrar o endereço da parte ré, por ausência de previsão legal (CPC/2015 1.015) ou risco de dano iminente que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. I - O pronunciamento judicial que indefere, na busca e apreensão, o pedido do autor de expedição de ofícios de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para pesquisa de endereço do réu e localização do veículo não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1836127, 07451802620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024). “(...) 1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. [...] 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (0733442-41.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1794658, Data de Julgamento: 30/11/2023, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE : 14/12/2023)” “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. É irrecorrível, por meio de agravo de instrumento, a decisão que indefere o encaminhamento de ofício ao Detran, bem como determina que o credor informe a localização do veículo automotor necessária à retomada do bem, em sede de ação de busca e apreensão, uma vez que não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ainda, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, nos termos do entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.” (0700979-80.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1415131, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 27/04/2022). Assim, o presente agravo é inadmissível. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator